Tribunal: STF
Processo: HC 262467
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Mogi Guaçu.



    Alega-se, em síntese, que: (i) os depoimentos policiais são contraditórios; e (ii) apesar de associarem sua pessoa à posse de entorpecentes, nada consigo fora encontrado na busca pessoal; e (iii) os depoimentos de suas testemunhas não foram valorados no processo.  Assevera-se que sua condenação baseia-se no fato de ter “passagem pela justiça”, o que, consoante afirma, não é legalmente possível. 



    À vista do exposto, pugna-se pela anulação do pleito condenatório.   



    É o relatório. Decido. 



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. 



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante. 



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, "d", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTE, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente (Tribunal de Justiça de São Paulo), na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 



    Sem prejuízo, considerando que a petição foi redigida de próprio punho, comunique-se à Defensoria Pública de São Paulo, a fim de que tome as medidas que entender pertinentes em prol do paciente/impetrante.



Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente